Tribunal: TJMT
Processo: 1030205-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1030205-11.2020.8.11.0002

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
PAGAMENTO (7703)
]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SR.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AKF SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 21.248.571/0001-10 (APELADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 20.399.488/0001-89 (APELANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA
2
a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E O 1o VOGAL (EXMO. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE DESPROVERAM O RECURSO
”
.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Acolhimento. Anulação da Sentença. Reabertura da Instrução Probatória.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Monitória e converteu o mandado inicial em executivo, com fundamento na suficiência dos documentos juntados com a exordial — duplicatas, notificação de cessão de crédito e extratos bancários. O Apelante alegou cerceamento de defesa em virtude da existência de controvérsias fáticas relevantes, que demandariam a reabertura da instrução.

II.
Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em definir se a supressão da fase instrutória e o julgamento antecipado da lide, em contexto de controvérsia fática relevante e pedido específico de produção de provas, configuram cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

III.
Razões de Decidir

A existência de divergência entre a empresa sacadora das duplicatas e a efetiva contratada pelo Apelante compromete a higidez da relação jurídica e evidencia a necessidade de apuração fática.

A indicação de CNPJ de terceiro — distinto do Apelante — nas duplicatas apresentadas compromete a identificação do devedor e a validade dos títulos, o que exige dilação probatória.

A ausência de assinatura conjunta dos representantes do condomínio, exigência estatutária para a prática de atos perante terceiros, revela vício de representação e invalida o aceite e a notificação de cessão.

A manutenção de pagamentos à contratada original após a suposta cessão de crédito demonstra comportamento incompatível com o reconhecimento do crédito pela cessionária, indicando ausência de ciência inequívoca da cessão.

A supressão da fase instrutória, com indeferimento implícito e imotivado das provas documental, pericial e testemunhal requeridas, viola os
arts
. 357 e 370 do CPC e caracteriza cerceamento de defesa.

A jurisprudência da Corte reconhece a nulidade da sentença em casos de julgamento antecipado de lide que envolva controvérsia fática relevante e ausência de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado da lide, em ação monitória convertida em procedimento comum, é incabível quando presentes controvérsias fáticas relevantes e requerimentos específicos de produção de provas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 355, I; 357; 370; 654, § 1o; CC, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 0001723-95.2005.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.02.2025, DJE 12.02.2025; TJMT, RAC 1031055-91.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2025, DJE 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Monitória, ajuizada por AKF SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A., julgou-a procedente, reconheceu a existência da dívida
sub judice
, constituiu em favor da parte autora/embargada, o título executivo no valor de R$ 75.124,44 (setenta e cinco mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante alega cerceamento de defesa. Aduz que juízo de origem não analisou a documentação carreada aos autos e não oportunizou a produção de provas. Afirma inexistência da dívida. Assevera existência de vícios nas duplicatas, tais como falta de assinatura conjunta dos síndicos e a ausência de protesto.

Requer a declaração de nulidade da sentença singular e ou sua reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 264208793).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO COELHO RIBEIRO, OABMT 16215

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Eminentes Pares,

A empresa autora AKF SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A busca, por meio de Ação Monitória, o reconhecimento da existência de dívida contraída por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, consubstanciada em 10 (dez) duplicatas mercantis no valor R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) cada, a ela cedidas por FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Apresentou para tanto, prova escrita para a formação do título executivo judicial, da validade da cessão de crédito e o cumprimento das exigências legais. O juízo singular rejeitou os embargos monitórios, a alegação de cerceamento de defesa, a argumentação de irregularidades nos títulos e decidiu pela procedência do pedido, conforme extrato (Num. 264208780):

Com tais considerações, com base no art. 702, §3o e §8o, ambos do CPC,
REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
para o fim de
RECONHECER
a existência da dívida oriunda do das duplicatas inadimplidas, constituindo, em favor da parte autora/embargada, o título executivo no valor de R$ 75.124,44 (setenta e cinco mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, sem análise dos pedidos de produção de provas formulados nos embargos monitórios.

A sentença de primeiro grau analisou os documentos apresentados para o reconhecimento da regularidade da cessão de crédito. A alegação de cerceamento de defesa é infundada, pois o juízo de origem considerou as provas documentais suficientes para a decisão do mérito. Entendeu que a produção de outras provas não era imprescindível para o deslinde do feito.

O art. 370, do CPC, consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Firmou entendimento o c. STJ, de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental (STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF). Não reconheço, portanto, cerceamento de defesa.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a demanda monitória é ação de conhecimento, com procedimento especial de cognição sumária, cuja finalidade é alcançar a formação do título executivo, de forma mais célere e simples do que ocorre na ação condenatória convencional, possuindo como pressuposto para sua instauração a prova documental que não enseja título executivo. Preceitua o art. 700, I, II, III do CPC:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
.

Assim, em se tratando de ação monitória, é determinado, para o seu ajuizamento, a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo que o credor explicite o negócio jurídico que causou a emissão do documento.

Saliente-se que para a admissibilidade da ação monitória considera-se prova escrita todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança de determinada dívida, ainda que unilateral (STJ
AgRg
no REsp 963656 / DF).

O apelante assevera, em seu inconformismo, inexistência da relação contratual com a empresa sacadora das duplicatas (FORTE SECURITY), vício de representação por ausência de assinatura conjunta dos síndicos e inconsistência nos dados dos títulos, como o CNPJ incorreto do sacado.

Ora, o c. STJ firmou entendimento de que a ausência de notificaçãoquantoà cessão de crédito,prevista no art. 290 do CC, não tem o condãodeisentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampoucodeimpedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãosderestrição aocrédito,mas apenas dispensar o devedor que tenha prestadoaobrigação diretamente ao cedentedepagá-la novamente ao cessionário (STJ
AgRg
no
AREsp
311.428/RS).

Ao caso em tela, a existência da dívida e da cessão foi suficientemente comprovada por documentos como as duplicatas, a notificação de cessão, e os pagamentos parciais efetuados pelo réu (Num. 264208775 – pág. 07/09). Ainda, a ausência de provas substanciais para contestar a regularidade da cessão ou do débito, não possuem o condão de invalidar a dívida. Repise-se, a ausência de notificação não invalida a cessão de crédito, desde que o devedor tenha ciência e não a tenha contestado.

Ademais, em relação aos erros materiais no preenchimento do CNPJ, a sentença acertadamente reconheceu que, embora haja um equívoco formal, este não compromete a validade do título, especialmente porque o réu nunca impugnou a existência da dívida, mas limitou-se a questões técnicas, sem apresentar qualquer contestação substantiva quanto à relação contratual ou prestação dos serviços.

O c. STJ entendeu que aação monitórianão necessita ser instruída com prova robusta, estremededúvida, podendo ser embasada em documento idôneo, mesmo que emitido pelo próprio credor, desde que se possa constatar segura probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor STJ
AgRg
no
AREsp
643786/SP).

O embargante, ora apelante, ao efetuar parte do pagamento da dívida, reconheceu tacitamente a obrigação. O entendimento de que a ausência de protesto das duplicatas não invalidaria a ação monitória também está alinhado com a jurisprudência consolidada, que privilegia a boa-fé nas relações de crédito (STJ
AREsp
2112961/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se encontra passível de reforma, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11o, majoro os honorários arbitrados para 20% (vinte por cento).

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR.
D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(1o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho
o voto do Relator
.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2
a
VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação foi interposto por
Condomínio Residencial Esmeralda
, em razão da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada por
AKF Securitizadora de Créditos S.A.
, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, diante da suposta inadimplência de seis duplicatas mercantis no valor total de R$ 75.124,44.

A sentença recorrida fundamentou-se nos documentos apresentados com a exordial, notadamente as duplicatas emitidas em nome do condomínio, a notificação de cessão de crédito e os extratos bancários que comprovam o pagamento parcial da dívida. Considerou-se suficiente tal documentação para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, rejeitando os Embargos Monitórios e os pedidos de produção de provas.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias
desproveu
o Recurso e manteve hígida a sentença, o que foi acompanhado pelo 1o Vogal, Juiz Marcio Aparecido Guedes.

Pedi vista dos autos porque, com o devido respeito, divirjo da conclusão adotada.

Com efeito, entendo que a controvérsia apresenta densidade fática significativa, que inviabiliza o julgamento antecipado da lide, sendo imprescindível o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Recorrente.

Nos Embargos Monitórios, o Condomínio Apelante apontou uma série de elementos que comprometem substancialmente a higidez dos títulos e da própria relação jurídica alegada pela Autora. A começar pela identidade das partes envolvidas: o Condomínio demonstrou que a empresa FORTE SECURITY, sacadora das duplicatas, é absolutamente distinta da empresa com a qual ele mantém contrato, a saber, FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

O contrato juntado aos autos indica, de forma clara, que o vínculo contratual existente é com a última, que não figura nas duplicatas que originaram a cobrança.

Esse elemento, aliado ao fato de que todas as duplicatas apresentadas na ação consignam como sacado um CNPJ que não pertence ao Apelante — mas sim a um terceiro, Edifício Park Líbano — gera incerteza quanto à identificação correta do devedor e à própria existência da obrigação representada nos títulos.

A divergência de CNPJ compromete a força probatória dos documentos enquanto prova escrita da obrigação, uma vez que a própria identificação do sujeito passivo se encontra equivocada.

Acrescenta-se a isso a existência de vício na representação do condomínio. A ata da assembleia geral ordinária realizada à época da emissão dos títulos é categórica ao estabelecer que os síndicos deveriam assinar conjuntamente para que qualquer ato representativo do condomínio perante terceiros tivesse validade. Entretanto, tanto os títulos quanto a notificação de cessão de crédito estão assinados apenas por um dos representantes, o que, à luz dos
arts
. 654, §1o, e 288 do Código Civil, evidencia invalidade do aceite e a ineficácia da notificação como instrumento hábil à vinculação do devedor.

Outro aspecto de relevo, e que reforça a necessidade de dilação probatória, diz respeito ao fato de que o Condomínio Apelante, mesmo após a cessão de crédito supostamente realizada em favor da Apelada, continuou efetuando os pagamentos diretamente à empresa FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., conforme demonstrado por extratos bancários e declaração do sócio da empresa contratada.

Tal circunstância compromete a tese da Apelada quanto à legitimidade ativa para cobrança do crédito, e denota, ainda, falta de ciência válida e inequívoca por parte do Apelante a respeito da cessão — ou, ao menos, a existência de fundada dúvida sobre sua efetividade.

É prova de comportamento incompatível com o reconhecimento do crédito pela suposta cessionária, o que, por sua vez, impõe a apuração em sede instrutória.

Mesmo diante dessas alegações, o Juiz
a quo
julgou a lide antecipadamente, sem proferir despacho saneador e sem pronunciar-se sobre os requerimentos formulados nos Embargos, que incluíam apresentação das vias originais das duplicatas, produção de prova pericial para aferição da autenticidade dos títulos, e a oitiva de testemunhas, notadamente do representante legal da empresa com a qual o contrato foi efetivamente firmado.

Essa omissão configura violação ao art. 357 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de identificar as questões de fato controvertidas e as provas pertinentes,
e também
ao art. 370 do mesmo diploma legal, ao não fundamentar o indeferimento implícito das provas requeridas.

A jurisprudência desta Corte, mais precisamente desta Câmara, tem sido firme em reconhecer que a supressão da fase instrutória, quando a causa envolve controvérsia fática relevante e pedido específico de produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

5. A oposição de embargos monitórios converte a ação monitória em procedimento comum, permitindo ampla produção probatória, o que impede julgamento antecipado com fundamento na insuficiência de prova escrita.

6. A ausência de dilação probatória configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para que o juízo de origem oportunize a produção das provas necessárias antes de proferir nova decisão. (...) (TJMT. RAC. N.U 0001723-95.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA DE FATO EM DISCUSSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...) 5. A ausência de audiência de instrução e julgamento e a consequente supressão de oportunidade para produção de provas constitui cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de fato essencial ao deslinde da causa.

6. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas solicitada pelo apelante, configura nulidade processual, conforme precedentes dos Tribunais Superiores e de outros Tribunais de Justiça. (...) (TJMT. RAC. N.U 1031055-91.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

É importante frisar que os elementos fáticos dos autos não são meramente acessórios. O cerne da demanda reside na existência ou não de relação jurídica entre as partes, na legitimidade da empresa cessionária para cobrar a suposta dívida e na validade formal e material dos títulos apresentados.

Essas questões demandam instrução probatória adequada, e não podem ser resolvidas com base apenas em presunções ou na força formal de documentos cuja origem e representação estão seriamente comprometidas.

Em síntese, os indícios de nulidade nos títulos, a divergência entre as partes contratantes, o vício de representação e a ausência de regular notificação impõem a reabertura da fase instrutória, sob pena de se configurar prestação jurisdicional deficiente e incompatível com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5.o, LV da Constituição Federal.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo.

Dou provimento ao Recurso, acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que haja a regular instrução probatória, com apreciação dos pedidos de prova documental, pericial e testemunhal formulados.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO COELHO RIBEIRO, OAB/MT 16215-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Monitória, ajuizada por
AKF SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.
, julgou-a procedente, reconheceu a existência da dívida
sub judice
, constituiu em favor da parte autora/embargada, o título executivo no valor de R$ 75.124,44 (setenta e cinco mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Extrai-se dos autos que a empresa autora
AKF SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A
busca, por meio de Ação Monitória, o reconhecimento da existência de dívida contraída por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA
, consubstanciada em 10 (dez) duplicatas mercantis no valor R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) cada, a ela cedidas por
FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

Apresentou para tanto, prova escrita para a formação do título executivo judicial, da validade da cessão de crédito e o cumprimento das exigências legais. O juízo singular rejeitou os embargos monitórios, a alegação de cerceamento de defesa, a argumentação de irregularidades nos títulos e decidiu pela procedência do pedido.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias
negou provimento ao apelo.

Por sua vez, a 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva divergiu do entendimento meritório manifestado pelo Relator para
dar provimento ao Recurso
, nos seguintes termos
“Dou provimento ao Recurso, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que haja a regular instrução probatória, com apreciação dos pedidos de prova documental, pericial e testemunhal formulados.”.

O 2° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes acompanhou o Relator
.

Após análise dos autos entendo por bem
acompanhar
a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, verifica-se dos autos que nos Embargos Monitórios rejeitados, o Condomínio Apelante apontou vários elementos a trazer o mínimo de dúvidas quanto à higidez das Duplicatas, o que acarreta a necessidade de realização da fase instrutória para dirimir todos os pontos trazidos na exordial.

Aliás, como indicado pela 1a Vogal, demonstrando a ausência de higidez nos títulos: embora conte das Duplicatas o CNPJ da empresa
FORTE SECURITY
, vislumbra-se que o vínculo contratual da Apelante é com a empresa,
FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
, e esta não figura nas duplicatas postas em cobrança, bem como distinto o CNPJ da Recorrente com o aposto na cártula.

Igualmente, registra-se ainda a existência de vício na representação do Condomínio, porquanto a emissão do Título diverge da forma estabelecida em Assembleia.

A dilação probatória, por conseguinte, mostra-se imprescindível no caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa. Por isso, o magistrado não pode, em sede de julgamento antecipado, julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que a parte demandante deixou de produzir as provas que lhe incumbia sem oportunizar a sua produção. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, No 50004812220228210073, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em: 25-09-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. O ARTIGO 355 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUTORIZA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NO CASO EM ANÁLISE, AINDA QUE O JUÍZO DE ORIGEM TENHA RECONHECIDO QUE É INCONTROVERSO QUE OS CHEQUES EXECUTADOS ESTÃO VINCULADOS AO CONTRATO DE HONORÁRIOS, PROLATOU SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR À PARTE EMBARGANTE QUE COMPROVASSE A AUSÊNCIA DA CAUSA SUBJACENTE, OU SEJA, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PLEITEADO PELO EXECUTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA.
UNÂNIME.(
Apelação Cível, No 50552933620228210001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas
Iserhard
, Julgado em: 25-09-2023)”

Com essas considerações, e com a devida vênia ao douto Relator,
voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Eminente Pares.

Com a devida vênia aos votos já proferidos pelo Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, e pelo 1o Vogal, Juiz convocado Márcio Aparecido Guedes, curvo-me à bem fundamentada divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

A controvérsia posta nos autos, ação monitória fundada em duplicatas mercantis decorrentes de cessão de crédito, envolve, a meu ver, matéria fática substancial, que extrapola a cognição sumária típica do julgamento antecipado.

Destaco, em especial:

-
A divergência entre as partes contratantes
, tendo o Apelante demonstrado documentalmente que a empresa FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., com quem efetivamente contratou, é diversa da sacadora das duplicatas (FORTE SECURITY), que sequer figura formalmente nas duplicatas;

-
O erro material quanto ao CNPJ do sacado
, que, ao invés de identificar o condomínio apelante, aponta terceiro estranho à relação — o Edifício Park Líbano;

-
A ausência de assinatura conjunta dos síndicos
, em desconformidade com o estatuto condominial, comprometendo a regularidade da representação jurídica do devedor;

-
A continuidade de pagamentos ao cedente após a cessão
, evidenciando ausência de ciência inequívoca por parte do devedor sobre a cessão de crédito; e,

-
A ausência de despacho saneador e de fundamentação sobre o indeferimento das provas
expressamente requeridas nos embargos monitórios — documental, pericial e testemunhal — em afronta ao art. 357 do CPC.

Tais elementos indicam a existência de controvérsias fáticas relevantes que, de acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte, impedem o julgamento antecipado e exigem a reabertura da instrução probatória para adequada apuração.

Com efeito, o cerceamento de defesa consubstanciado na supressão injustificada da fase instrutória impõe, como medida de legalidade e justiça, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento sob o rito comum, com oportuna produção das provas pleiteadas.

Dessa forma,
acompanho integralmente o voto da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença proferida pelo juízo de 1o grau e determinar o retorno dos autos à origem, com regular processamento da fase instrutória, inclusive saneamento do feito e análise das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025